Tribunal: TJSP
Processo: 2287306-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado. Defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar. Sem razão. Indícios de autoria e materialidade. Crime concretamente grave, envolvendo violência, grave ameaça à pessoa. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado. Defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar. Sem razão. Indícios de autoria e materialidade. Crime concretamente grave, envolvendo violência, grave ameaça à pessoa. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.